Tribunal: TJMT
Processo: 1030901-48.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030901-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ PEREIRA BALCACAR - CPF: 321.900.261-72 (AGRAVANTE), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO), CRISTIANI ELOISA FRANZINI DE OLIVEIRA - CPF: 070.555.188-14 (AGRAVADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERE PLEITO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR DA AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO COMETIMENTO DO ESBULHO PELO RÉU E DA
POSSE
ANTERIOR DA PARTE AUTORA E/OU DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a
posse
molestada deve comprovar a
posse
anterior do imóvel (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da
posse
em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, se não há demonstração mínima do prévio exercício possessório sobre o bem litigioso pela parte autora, e da data da perda efetiva da
posse
, é cabível o deferimento do pedido de liminar. 2. a despeito do esforço argumentativo do agravante, não paira dúvida relevante sobre a identidade das áreas

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO LUIZ PEREIRA BALCACAR contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Alto Graças/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. nº 1000322-46.2022.8.11.0035), ajuizada contra “
os invasores
” pela agravada CRISTIANI ELOÍSA FRANZINI DE OLIVEIRA, deferiu pedido de liminar para determinar a reintegração da autora/agravada na posse do imóvel objeto da lide, denominado “
Fazenda Santa Terezinha, antiga Fazenda São Judas Tadeu
”, matriculado sob o nº 10.031 junto o SRI da Comarca de Alto Garças/MT, por reputar satisfatoriamente demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC
(cf. Id. nº 31083454 dos autos de origem).

O agravante se queixa da não realização de prévia audiência de justificação dizendo que, caso a solenidade tivesse sido realizada, teria demonstrado que ele, agravante, “
está na posse da área desde março de 2018
” por força de contrato de compra e venda celebrado com pessoa identificada como Israel Ruiz, que, por sua vez, exercia posse sobre o imóvel desde abril de 2005, e teria demonstrado, também, que, na realidade, o imóvel objeto da lide, Fazenda Santa Terezinha, fica localizado a mais de dez quilômetros do imóvel sobre o qual ele, agravante, exerce posse, denominado Fazenda Boa Vista (sic – cf. Id. nº 196718685 - Pág. 7/8).

Assevera que a própria pessoa indicada pela autora/agravada como antiga arrendatária do imóvel objeto da lide subscreveu escritura pública de declaração dizendo “
de forma incisiva que a Fazenda Santa Terezinha não se confunde com a Fazenda Boa Vista
”, sendo, portanto, imperativa a elaboração de “
um auto de constatação identificando quem realmente encontrava-se na posse da área, bem como a audiência de justificação
” (sic – cf. Id. nº 196718685 - Pág. 9).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja cassada a r. decisão agravada, determinando-se “
o prosseguimento do feito, com a realização de Auto de Constatação e audiência de justificação
” (sic – cf. Id. nº 196718685 - Pág. 12/13).

A decisão contida no Id. nº 197989662 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 202231176).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.196 do CC considera
“possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
.

E o art. 1.210, do mesmo Código dispõe que o
“
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

O art. 560, do CPC estabelece que o “
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”, de modo que, na ação possessória, a parte interessada buscará tutelar seu legítimo exercício possessório que restou ofendido pela ação do agressor.

O art. 561 dispõe que é ônus da parte autora comprovar “
a sua posse
” (I); “
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
” (II); “
a data da turbação ou do esbulho
” (III) “
e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (IV).

Nelson Nery Junior ensina:

“
As possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a
causa petendi
e os fundamentos do pedido do autor
”
(
Código de Processo Civil Comentado. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.177)
.

Orlando Gomes leciona que a “
posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio. Possuidor, de acordo com a definição legal, é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes ao domínio da propriedade
” (Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, vol. XXXVIII, pág. 237, J. M. Carvalho Santos, editor Borsoi).

E, sobre o esbulho, Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini ensinam que
“é a perda total da posse, ou seja, é a situação na qual a coisa sai integralmente da esfera de disponibilidade do possuidor, ele deixa de ter contato com ela, por ato injusto do molestador
”. (Curso Avançado de Processo Civil, 3ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2.000, v. 3, p. 190)

A decisão agravada deferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pela autora/agravada sob os seguintes fundamentos:

“
Como se viu, o art. 562 do Código de Processo Civil permite ao juiz deferir, sem ouvir o réu, a expedição de mandado liminar de manutenção ou de reintegração, desde que a petição inicial esteja devidamente instruída, isso quer dizer, o autor deve provar de plano o estatuído no artigo 561 do CPC/15, desde que a ação tenha sido intentada dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho (art. 558, do CPC/15).

Assim, é essencial a comprovação acerca da data de ocorrência do esbulho para o deferimento da medida pleiteada, vez que tal data tem repercussão direta sobre a adequação do procedimento, já que, somente a posse de força nova (com menos de ano e dia) dá ao possuidor o direito ao procedimento especial pleiteado. Nos casos em que a posse é de força velha, o procedimento cabível não será o rito especial, mas sim o rito ordinário, nos termos do art. 558, do CPC.

A incursão aos elementos probantes angariados nesta fase embrionária convence este julgador de que a proteção possessória deve ser conferida à autora, isto porque, há fortes indícios do exercício de posse da autora sobre a área litigiosa.

Tais indícios do exercício possessório da autora, na modalidade direta, decorrem dos documentos acostados à inicial, que conferem probabilidade ao direito afirmado pela autora.

Da análise dos autos, em Juízo de cognição sumária não exauriente, verifica-se que a requerente exerce a posse do imóvel desde o ano de 2014, consoante os documentos colacionados, em especial Contrato de Compra e Venda, Escritura Pública e

Inquérito Policial n º 034/2017/DPJCAG/MT (IDs 83008850, 83008860,83008846 e 83010809).

Ademais, observa-se que em 25/11/2021, a requerente tomou conhecimento da prática da invasão, vindo a registrar o boletim de ocorrência (ID 83008861), relatando o ocorrido. Logo, a palavra empenhada pela requerente guarda ressonância com os documentos inseridos nos autos.

Portanto, demonstrado está o primeiro requisito, qual seja, o exercício da posse do bem imóvel em questão.

O ESBULHO também restou caracterizado pela prova documental, em congruência a argumentação lançada na exordial.

Desta feita, por restar demonstrado o exercício da posse pela autora; a perda dela; o esbulho praticado pela demandada; e que a área foi esbulhada a menos de ano e dia, de rigor a concessão da proteção possessória pleiteada.

Na confluência do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR formulado e, com fundamento nos art. 560 e 563 do CPC, fica conferido à autora o direito de reintegrado à posse do bem litigioso, que se encontra bem descrito na inicial, bem como DETERMINO a imediata interrupção de qualquer ação pela requerida.

CONCEDO o prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da intimação pessoal da presente decisão, para que a requerida DESOCUPE, voluntariamente, a área esbulhada.

Decorrido o prazo sem a desocupação voluntária, certifique-se e EXPEÇA-SE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, a ser cumprido por Oficial de Justiça, inclusive, mediante concurso da força policial, caso necessário.

Para o caso de descumprimento desta ordem, respaldada pelo parágrafo único, inciso I do art. 555 do CPC, desde já, FIXO multa diária, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de sua readequação e/ou imposição de outras medidas necessárias e adequadas ao efetivo cumprimento da ordem judicial.

DETERMINO, ainda, que o(a) Oficial(a) de Justiça responsável pelo cumprimento das diligências, identifique e qualifique outros possíveis invasores, quando do cumprimento do mandado, com o fim de possibilitar a integração à lide, a posteriori.

AUTORIZO o(a) longa manus encarregado(a) do cumprimento do mandado de reintegração de posse, a requisitar reforço policial para viabilizar a efetivação da ordem judicial, salientando, todavia, que seja respeitado o prazo franqueado para a desocupação voluntária.

Sendo necessário, EXPEÇA-SE ofício ao comandante da polícia militar, solicitando o auxílio policial.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM), notadamente, por ter a parte autora ter manifestado desinteresse em sua realização.

O prazo para contestação será de 15 (quinze dias), a partir da juntada aos autos do mandado de intimação (art. 231, II, CPC). Advirtam-se os requeridos de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, inciso II)
”.

A interposição recursal visa a suspensão dos efeitos e posterior cassação da r. decisão deferitória do pedido de reintegração liminar de posse ao fundamento de que o imóvel objeto da lide, Fazenda Santa Terezinha, está situado em ponto diverso do globo terrestre, não se confundindo, portanto, com a Fazenda Boa Vista, sobre a qual o agravante afirma exercer posse legítima, em nome próprio, desde março de 2018 e desde abril de 2005, se computada a sucessão possessória.

Embora isso não seja esclarecido nas razões recursais, a tese é, primordialmente, de “
necessidade de realização de audiência de justificação
”, ou seja, de falta de preenchimento dos requisitos dos arts. 561 e 562 do CPC.

Não há, todavia, alegação de ausência de prova documental suficiente do exercício de posse, pela autora, sobre o imóvel objeto da lide; há tão somente negativa da prática de esbulho, fundada em afirmação de que a Fazenda Boa Vista, área sobre a qual o agravante exerce posse, é diversa e inclusive muito distante da Fazenda Santa Terezinha.

A assertiva de ausência de identidade entre as áreas se apoia unicamente no teor da “
Escritura Pública Declaratória
”, na qual João Francisco Carvalho Teixeira, apontado pela autora/agravada como antigo arrendatário da Fazenda Santa Terezinha, afirma que rescindiu o contrato de arrendamento logo após dirigir-se pessoalmente ao imóvel que achou ser a Fazenda Santa Terezinha e lá obter informação de que, na realidade, aquela “
era a Fazenda Boa Vista, de propriedade do Sr. Israel Ruiz
”, antecessor do agravante.

O antigo arrendatário declarou ainda que, na oportunidade, o Sr. Agnelo Farias de Novais – que a autora/agravada reconhece, na petição inicial, ser “
proprietário da Fazenda São João, que faz divisa com a fazenda da requerente
” (sic – cf. Id. nº 83005487 - Pág. 2 dos autos de origem) – confirmara a informação de que “
lá não era a Fazenda Santa Terezinha
(...)
e que a mesma era distante aproximadamente 10 km
” daquele local. Ainda segundo a “
Escritura Pública Declaratória
”, quando o antigo arrendatário declarante finalmente chegou “
no local da área informada,
(encontrou)
uma área com vegetação toda bruta e sem nenhuma estrutura (casa, barracão etc.)
”, sendo esse o motivo da imediata rescisão do contrato de arrendamento que havia celebrado com a autora/agravada (cf. Id. nº 196718688 - Pág. 22/23).

Sucede, porém, que os documentos anexados à petição inicial acerca das coordenadas geográficas e do georreferenciamento da Fazenda Santa Terezinha (cf. Id. nº 83008852 dos autos de origem) mostram área poligonal muitíssimo semelhante, tanto em forma quanto em localização, à que seria da Fazenda Boa Vista (cf. Id. nº 196718688 - Pág. 21).

Além disso, o documento elaborado
pelo INTERMAT
em resposta a ofício expedido pelo Juízo de piso para perquirir a exata localização do imóvel objeto da lide afirma que “
as informações descritas nesta nota técnica estão graficamente demonstradas no mapa cadastral em anexo
”, este que, mais uma vez, indica área com mesma forma poligonal e localização (cf. Id. nº 130998886 dos autos de origem).

Assim, a despeito do esforço argumentativo do agravante, não paira dúvida relevante sobre a identidade das áreas, cabendo destacar, ainda, que o agravante não foi indicado pela autora/agravada para figurar no polo passivo da lide; pelo contrário, habilitou-se espontaneamente nos autos após o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido por força da r. decisão agravada, o que sugere que – acreditado ou não se tratar da Fazenda Boa Vista – ele ocupava, sim, a área correspondente à Fazenda Santa Terezinha, cujo prévio exercício de posse foi reconhecido em Primeiro Grau, aspecto não impugnado no presente Agravo de Instrumento.

Não diviso, pois, traço de desacerto técnico da r. decisão agravada ao deferir o pedido de reintegração liminar de posse formulado pela autora/agravante sem prévia realização de audiência de justificação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024